Tribunal: TJSP
Processo: 1026641-78.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Locação – Denúncia vazia.

Tendo havido demonstração suficiente de que o autor é proprietário do imóvel locado e que o contrato está vigendo por prazo indeterminado, é, sim, possível pleitear o despejo por denúncia vazia - A existência de ação de consignação em pagamento, promovida pela ora apelante, contra o ora apelado, não obsta a propositura de ação visando à rescisão do contrato

Ementa:
Apelação – Locação – Denúncia vazia.

Tendo havido demonstração suficiente de que o autor é proprietário do imóvel locado e que o contrato está vigendo por prazo indeterminado, é, sim, possível pleitear o despejo por denúncia vazia - A existência de ação de consignação em pagamento, promovida pela ora apelante, contra o ora apelado, não obsta a propositura de ação visando à rescisão do contrato – De diferir-se a ordem de despejo para momento posterior às medidas restritivas impostas pelo poder público, em razão da pandemia de Covid-19 – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observações.